Tribunal: TJSP
Processo: 1027765-53.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em quinto quirodáctilo da mão esquerda - Inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacidade laborativa.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027765-53.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ANDERSON RICARDO DA SILVA LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027765-53.2015.8.26.0405 -Voto no 25.252
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1027765-53.2015
APELANTE:
Anderson Ricardo da Silva Lucas
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Osasco - 4a Vara Cível
VOTO No 25.252
Acidente do trabalho Acidente típico Lesão
em quinto quirodáctilo da mão esquerda -
Inexistência de incapacidade laborativa

Improcedência mantida. Descabido o amparo
infortunístico a segurado que não padeça de
incapacidade laborativa.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 318/319 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido
deduzido na inicial, ao argumento de que não restou confirmada a
incapacidade derivada de lesão em quinto quirodáctilo da mão
esquerda, de acidente típico.
O apelante sustenta a nulidade do laudo
pericial ao argumento de que falta à perita nomeada a especialidade
necessária (ortopedia) para o exame de suas queixas e do grau de
incapacidade. No mérito, alega que sofreu lesão em dedo mindinho
da mão esquerda em acidente do trabalho e, por tal razão, não
consegue flexionar o dedo, havendo repercussão na capacidade
laborativa, sobretudo por exercer atividades estritamente braçais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027765-53.2015.8.26.0405 -Voto no 25.252
3
manuais. Aduz a possibilidade de reparação pela demanda de maior
esforço mediante a concessão do auxílio acidente, nos termos do §
1o, do artigo 86, da Lei no 8.213/91. Busca a reforma do julgado para
acolher a pretensão inaugural (fls. 321/332).
Não foram ofertadas contrarrazões (fl. 339).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
Rejeito a preliminar.
Pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau trouxe subsídios suficientes à solução
da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
investigadas e apresentadas, não demandando o retorno ao setor de
perícias para nova perícia.
Nesses termos, não há qualquer evidencia
de que a jurisperita nomeada pelo juiz 'a quo', médica especialista
em medicina do trabalho (fl. 284), não possua conhecimentos
suficientes para aferir a existência lesão e sua repercussão
funcional, segundo as atividades laborativas exercidas do segurado.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem
elementos suficientes para a formação de sua convicção. (AP.
734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini
Filho j. 15.12.2009).
Logo,
entendo
que
o
d.
magistrado
sentenciante primou pela celeridade processual e o feito teve regular
andamento, não se vislumbrando vícios a ensejar a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027765-53.2015.8.26.0405 -Voto no 25.252
4
perícia ou do julgado.
Passo ao mérito.
O autor (fiscal de prevenção e perda V

CTPS, fl. 12) promoveu a presente ação acidentária contra o INSS
alegando que, no dia 11.07.2015, foi vítima de infortúnio laboral, o
qual resultou em amputação do quinto dedo da mão esquerda.
Houve afastamento laboral para tratamento
mediante a concessão do auxílio doença acidentário.
Referiu que, conquanto reimplantado o dedo
e seus ligamentos, restaram sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa, vindo em busca do amparo acidentário.
Porém, razão não lhe assiste.
O nexo causal restou comprovado, pois
consta dos autos a cópia da comunicação do acidente do trabalho
emitida pelo empregador (fls. 13, 122), além dos informes
previdenciários que confirmam o recebimento do auxílio doença
acidentário (fls. 41/43, 166/169).
Contudo, após a análise clínica do segurado,
a expert firmou parecer pela ausência da alegada incapacidade
laborativa.
Nesse sentido, a descrição do exame físico,
na parte de interesse, revela achados discretos e que não
repercutem na funcionalidade do membro atingido:
- antebraço, punho e mão:
-ausência de sinais inflamatórios.
-hipotrofia
discreta
do
antebraço
esquerdo
(circunferência do antebraço esquerdo medindo 28,50 cm, e a do antebraço
direito, 29 cm).
-cicatriz cirúrgica na face ventral do 5o dedo, entre a
falange média e falange proximal, medindo 2,5 cm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027765-53.2015.8.26.0405 -Voto no 25.252
5
-movimento de flexão do 5o dedo conservado.
-limitação discreta do movimento de extensão do
dedo.
-demais dedos conservados.
-manobra de Filkenstein negativa.
-teste de Tinel negativo.
-força muscular da mão conservada. (fl. 289).
Foram
também
colhidos
dados
em
anamnese e demais documentos carreados aos autos, a par dos
quais a jurisperita concluiu não haver sequela a determinar
incapacidade laborativa:
No exame físico observamos que o autor não
apresenta limitação dos movimentos de pinçar e de preensão da mão esquerda.
Portanto, quanto à incapacidade, o autor não
apresenta redução da capacidade laborativa e nem sequela incapacitante
para o trabalho.
Portanto, não podemos sugerir o benefício Auxílio
Acidente e nem Aposentadoria por Invalidez Acidentária (destaquei - fls.
291/292).
A prova técnica se mostrou devidamente
elaborada e fundamentada não havendo parecer técnico divergente
ou outros elementos a infirmar seu resultado.
O exame clínico é soberano na análise da
efetiva redução da capacidade laborativa, sendo certo que, no
presente caso, não há indicativo de efetivo prejuízo à realização do
trabalho habitual.
A teor do art. 86, § 4o, da Lei no 8.213/91,
tem-se que a legislação acidentária não indeniza a lesão em si, mas
a incapacidade que dela advenha.
Destarte, como já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027765-53.2015.8.26.0405 -Voto no 25.252
6
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando,
após
a
consolidação
das
lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia”.” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
Portanto, diante desse quadro, ausente a
incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença, que
julgou o pedido improcedente.
Anoto a isenção do autor em relação aos
encargos da sucumbência, consoante art. 129, parágrafo único, da
Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR